Tribunal: TJBA
Processo: 0000403-80.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000403-80.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS SIMPLES COM TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO OU GOZO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que o condenou ao pagamento do 13º salário e das férias simples referentes ao exercício de 2012, acrescidas do terço constitucional, a servidor público municipal efetivo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município comprovou o pagamento do 13º salário e a concessão das férias relativas a 2012; (ii) estabelecer se é devida a indenização em dobro de férias não gozadas a servidor estatutário, à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, conforme art. 373, II, do CPC, de modo que, alegada a quitação e o gozo das férias, cabia ao Município apresentar prova documental inequívoca.

4. A ausência de prova do pagamento do 13º salário e do efetivo gozo das férias atrai a manutenção da condenação ao pagamento das verbas devidas.

5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a dobra de férias prevista no art. 137 da CLT não se aplica aos servidores estatutários, ausente previsão legal específica, sendo devida apenas a indenização simples acrescida do terço constitucional, conforme art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da CF.

6. O resultado desfavorável ao Município mantém a sua sucumbência, impondo-se, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Compete ao réu comprovar o pagamento de verbas remuneratórias e a fruição de férias quando alegar fato extintivo do direito do autor.

2. Inexiste direito ao pagamento em dobro de férias não gozadas por servidor público estatutário na ausência de previsão legal específica.

3. São devidas as férias simples não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, ao servidor estatutário, quando não comprovado o gozo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CLT, art. 137. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001571-06.2018.8.05.0168, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 20.03.2024; TJ-SC, Apelação nº 0000440-05.2016.8.24.0159, Rel. Des. Diogo Pítsica, j. 11.08.2022; STJ, RMS nº 31157/PB, Rel. Minª Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 13.12.2011.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000403-80.2014.8.05.0254, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e Apelado
JOSÉ DE MAGALHÃES.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.